Tribunal: TJDFT
Processo: 0705806-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ELIAS SANTANA PRIMO em face de decisão proferida pelo d. juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em cumprimento de sentença autuado sob o no 0704075-54.2019.8.07.0018, proposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL E OUTRO, homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. Em suas razões recursais, afirma ter usado o índice oficial de remuneração da poupança (TR) como parâmetro de correção monetária quando da propositura da demanda. Acrescenta que os valores não foram impugnados pelo agravado, razão pela qual houve homologação dos cálculos. Alega que após a remessa dos autos à Contadoria Judicial houve modificação do entendimento sobre a matéria no Supremo Tribunal Federal em razão do julgamento dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947/SE. Sustenta que apresentou os cálculos com base no entendimento então vigente e que os fatos novos devem ser desconsiderados. Defende que a correção monetária é matéria de ordem pública. Aduz que deve ser considerado o índice IPCA-E. Colaciona precedentes e busca, liminarmente, seja determinada nova remessa dos autos à Contadoria Judicial para realização de cálculos adotando como parâmetro o IPCA-E a partir de 30/6/2009. Comprovante de recolhimento das custas no id 149065599 – p. 2. Por intermédio do despacho de id 15251579, determinou-se a manifestação do agravante acerca da possível preclusão da questão. Em resposta, a parte juntou a petição de id 15729649. É o relatório do necessário. Decido. O recurso é tempestivo, foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do novo Código de Processo Civil – NCPC e acompanhado do respectivo preparo. Dispõe o artigo 1019, I, do NCPC que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para o primeiro caso, deve ser verificada a presença de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, NCPC. Na hipótese sob exame, o agravante reconhece expressamente na peça recursal ter formulado seu pedido adotando como índice a TR, com o informe de que houve homologação pelo juízo na oportunidade. Dessa forma, não há impugnação aos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (que se resumiu a atualizar valores com base nos critérios de correção monetária eleitos pelo próprio agravante), mas impugnação aos cálculos apresentados na própria petição inicial. Em outras palavras, é como se o agravante discordasse do parâmetro que ele mesmo defendeu quando da propositura do cumprimento de sentença. Consignou-se no despacho de id 15251579 que “é consenso doutrinário e jurisprudencial acerca da inexistência de preclusão de matérias de ordem pública. É necessário, contudo, compreender o alcance de tal construção. A possibilidade de arguir determinadas matérias a qualquer tempo (não se sujeitando à preclusão) não se confunde com a possibilidade de arguir a mesma matéria, ainda que de ordem pública, mais de uma vez na demanda. Admitir o contrário é desconstruir o caminhar da marcha processual, autorizando a revisitação a uma questão já resolvida." Portanto, se a questão já foi decidida no juízo de origem e não foi objeto de recurso por qualquer das partes, a eventual modificação de entendimento no âmbito de Corte Superior sobre a matéria não autoriza nova deliberação. A medida representaria, em última análise, afronta ao princípio da segurança jurídica.” (Negritei.) Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela em caráter liminar. Comunique-se o juízo prolator da decisão, na forma do artigo 1.019, inciso I, do NCPC. Intimem-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 05 de maio de 2020 Desembargador Carlos Rodrigues Relator